Tribunal: CARF
Processo: 18186.005255/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.005255/2009-40
ACÓRDÃO
2002-010.000 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARINO PRAVATTO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação do efetivo
pagamento e de que a pensão alimentícia decorre de acordo homologado
judicialmente ou sentença judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.000 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005255/2009-40
2
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, de
acordo com o relatório fiscal, e de m virtude de dedução indevida de despesa médica, dedução
indevida de pensão alimentícia judicial.
Após a impugnação a decisão de piso julgou procedente em parte a autuação,
proferindo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação do efetivo pagamento e de
que a pensão alimentícia decorre de acordo homologado judicialmente ou
sentença judicial. Restabelece-se parcialmente a dedução, à vista da prova
documental apresentada.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas limita-se àquelas cujos beneficiários dos
serviços foram o contribuinte ou seus dependentes para fins de imposto de renda,
e está condicionado à comprovação da prestação de serviços e do pagamento.
Restabelece-se a dedução à vista da prova documental apresentada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Desta forma restou mantido no lançamento parte da dedução indevida e pensão
alimentícia, mantendo a glosa de R$ 31.000,00, o que resultou no crédito lançado o valor de R$
13.962,41.
Após referida decisão, o contribuinte apresentou recurso onde alega em síntese:
Que mesmo rasurados os documentos evidenciam que houve o depósito relativo à
pensão alimentícia ocorreu e está apresentando o Extrato Bancário da Sra Jurema Paques Barros.
Entende assim que deves ser considerados os depósitos na conta da favorecida e que a culpa de
estarem ilegíveis os comprovantes isto ocorreu porque foram emitidos em papel termossensíveis
e que ainda que alguns destes pagamentos tenham sido feitos em nome do depositário (ora
recorrente) tem sido aceito provas secundárias como que consigam explicar e evidenciar que de
fato foram realizados pelo ora recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.000 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005255/2009-40
3
Conforme se depreende do relatório acima transcrito a lide se restringe à dedução
indevida de pensão alimentícia.
Da pensão alimentícia
Com relação aos documentos apresentados entendo caber razão aos fundamentos
do Acórdão Recorrido. Tais “comprovantes”, não permitem qualquer análise sobre sua veracidade,
bem como valores efetivamente depositados pelo recorrente.
Ante ao exposto:
Voto no sentido de Conhecer do Recurso Voluntário e no mérito Negar-lhe
Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 118
DF CARF MF
Original